Tribunal: STF
Processo: HC 57630
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
Revisão criminal. Sua apreciação sem observância da regra da prevenção. Nulidade do julgamento, devendo ser processado perante o órgão competente (art. 41, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Alçada e arts. 69, VI, e 567, ambos do CPP).